Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA PELO PRESIDENTE DO TJDFT. DECISÃO QUE NÃO OBSTA O JULGAMENTO DO RECURSO. ICMS/DIFAL. LC 190/2022. ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL.
I. Suspensão da execução da liminar ou da sentença, na forma do artigo 15 da Lei 12.016/2009, não obstrui o julgamento do mandado de segurança e dos recursos interpostos.
II. A regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, na esteira do que restou decidido no Recurso Extraordinário 1.287.019, não importa em criação ou majoração de tributo, de maneira a afastar a incidência do princípio da anterioridade anual consagrado no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição de 1988.
III. Segundo o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, a cobrança do DIFAL/ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.
IV. Apelação da Impetrante parcialmente provida. Apelação do Distrito Federal e remessa necessária desprovidas.